Tribunal: TJSP
Processo: 1030108-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELAS APELADAS – acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao apelo para o fim de afastar o reconhecimento da decadência e julgar procedente a ação para, reconhecido como nulo o negócio jurídico, determinar que os apelados, ora embargantes, reembolsem o apelante pelo montante explicitado na inicial – alegação de omissões – acolhimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELAS APELADAS – acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao apelo para o fim de afastar o reconhecimento da decadência e julgar procedente a ação para, reconhecido como nulo o negócio jurídico, determinar que os apelados, ora embargantes, reembolsem o apelante pelo montante explicitado na inicial – alegação de omissões – acolhimento parcial – omissão verificada no tocante às alegações de ilegitimidade das herdeiras de um dos réus, de delimitação a respeito de quem deve suportar a condenação, bem como acerca do argumento de ilegalidade na contagem de juros – alegação de ilegitimidade passiva afastada – réu falecido que figurou como parte na cessão de crédito declarada nula – mero fato de os depósitos em pagamento não terem sido feitos em conta bancária de sua titularidade que não afasta a legitimidade dele para responder pelo ressarcimento dos valores pagos pelo autor – responsabilidade dos cedentes integral e solidária – herdeiras, todavia, que respondem somente até o limite do quinhão hereditário recebido por cada uma (art. 276 do Código Civil) – legalidade da contagem dos juros de mora desde a notificação extrajudicial – mora ex persona (art. 397, parágrafo único do Código Civil) – inaplicabilidade do art. 405 do mesmo diploma legal, tendo em vista a prévia notificação, que constituiu os cedentes em mora.

PREQUESTIONAMENTO – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos.

Resultado: embargos de declaração apresentados pelos apelados Ana Luíza Fernandes Falcone e Espólio de Eduardo Guimarães Falcone conhecidos e rejeitados – embargos de declaração apresentados pelas apeladas Juracema, Carla, Renata e Fernanda Falcone Bragaglia conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeito modificativo a fim de delimitar a responsabilidade das apeladas pelo ressarcimento – julgamento do apelo que continua a ser de procedência da demanda, todavia, com a observação de que as herdeiras do réu Paulo Orlando respondem limitadamente aos seus quinhões hereditários.